Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EMPREITADA). CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo incontroversa a relação de consumo entre as partes, uma vez patente o enquadramento jurídico de suas posições contratuais nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, há de ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada, uma vez que as normas consumeristas abrangem, por força da teoria da aparência, a figura do fornecedor aparente, o qual, na espécie, participou das negociações firmadas entre as partes com a indicação de conta bancária para pagamento do valor do contrato ora litigioso.

2. Ainda que tenha sido formulado pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, inexiste o cerceamento do direito de defesa quando a parte interessada, intimada a especificar as provas que pretende produzir pelo Juiz da causa, permanece inerte, evidenciando a preclusão do direito à produção da prova postulada. Jurisprudência do STJ e do TJDFT.

3. Diante da própria natureza jurídica consumerista da avença, é evidente que o excesso de chuvas não é fato extraordinário ou imprevisível com aptidão para justificar o descumprimento de prazo contratual para a entrega da obra, pois configura fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial exercida pelas construtoras, e não caso fortuito ou força maior.

4. A partir da revisão dos fatos e provas analisados pelo Juiz de primeiro grau, considerado o acervo fático-probatório produzido pelas partes em respeito ao contraditório, escorreita a sentença em que julgada procedente a pretensão de rescisão do contrato, à luz do art. 475 do Código Civil, tendo em vista a demonstração de desconformidades técnicas e falhas de segurança na construção realizada pelas rés.

5. Preliminares rejeitadas. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.